Tribunal: STJ
Processo: 0703345-72.2021.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055303 - DF (2023/0051938-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS
LTDA
AGRAVANTE
: CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
AGRAVANTE
: CESAR CONTEINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIFAL-ICMS. EM OPERAÇÕES COM DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO
IMPOSTO.
DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE
TEMA 1093/STF
EFEITOS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a questão da aplicabilidade da modulação de efeitos no
caso concreto à vista da interpretação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), não competindo o exame da pretensão
recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte, por ser de matéria constitucional.
2. No caso, é forçoso reconhecer que a matéria disciplinada no
° da Lei
art. 3
Complementar 190/2022 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o viés
pretendido. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, efetivamente, incide no
ponto a Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51690524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8857e2d1-1a3f-42dd-a24b-c0ea999657dd

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8857e2d1-1a3f-42dd-a24b-c0ea999657dd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055303 - DF (2023/0051938-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS
LTDA
AGRAVANTE
: CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
AGRAVANTE
: CESAR CONTEINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DIFAL-ICMS.
EM
OPERAÇÕES
COM
DESTINATÁRIOS
NÃO
CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. TEMA 1093/STF DE REPERCUSSÃO GERAL.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a questão da aplicabilidade da modulação de efeitos
no caso concreto à vista da interpretação do entendimento do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), não competindo o exame da
pretensão recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte, por ser de matéria
constitucional.
2. No caso, é forçoso reconhecer que a matéria disciplinada no art. 3° da Lei
Complementar 190/2022 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o viés
pretendido. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, efetivamente, incide
no ponto a Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA. contra a decisão
que não conheceu do recurso especial, em razão da impossibilidade de se analisar
matéria constitucional e da aplicação da Súmula 211 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a análise da controvérsia não
se refere à interpretação direta ou exclusiva de dispositivos constitucionais.
Defende, ainda, que houve efetivo prequestionamento da matéria
infraconstitucional suscitada.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1. Da fundamentação constitucional
De início, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão da
aplicabilidade da modulação de efeitos no caso concreto à vista da interpretação do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019/DF
(Tema 1093).
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem (fls. 214-218):
[...] O diferencial de alíquota do ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII,
da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda
Constitucional n. 87/2015), nos seguintes termos: “nas operações e
prestações que destinem bens e serviços a consumidor final,
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota .
interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.
No âmbito do Distrito Federal, o ICMS é tratado pela Lei Distrital n.
1.254 /1996, estabelecendo que as empresas não sediadas no Distrito
Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do
ICMS, incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por
consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega
da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação
em que realizado o negócio jurídico, nos termos do art. 20 (com a
redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015).
[...]
Por outro lado, na sessão realizada por videoconferência no dia
24.02.2021, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, apreciando o
Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1.287.019/DF,
“assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual
envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte,
do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015,
ausente lei complementar disciplinadora”.
Confira-se a ementa do julgado e, em especial, a modulação de efeitos
promovida na mesma oportunidade:
[...]
Verifico que o julgamento do Tema 1.093 foi concluído no dia
24.02.2021 e, na mesma oportunidade, houve a modulação de efeitos
da decisão. Já o mandado de segurança foi impetrado na origem em
25.05.2021.
Diante da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
para que produza efeitos, no caso, a partir de janeiro de 2022, não se
enquadrando as impetrantes na ressalva proposta, para exclusão da
modulação (“ações judiciais em curso”), não caracteriza direito líquido e
certo a pretensão de suspensão da exigibilidade do diferencial de
alíquota do ICMS (DIFAL).
[...] Logo, sem olvidar possível modulação de efeitos da decisão, o
momento a partir do qual passa a ser aplicado o precedente julgado em
repercussão geral é a data da publicação da ata de julgamento no diário
oficial, devendo ser considerada “ação judicial em curso” aquelas
propostas antes dessa data.
[...] Quanto à modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.287.019
/DF, a questão restou definida de forma clara e incontroversa pelo STF,
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

estabelecendo as balizas para aplicação do julgado, não deixando
margem para interpretações ou discussão, inclusive por conta do efeito
vinculante da decisão.
Nessa perspectiva, descabido aventar eventual violação ao princípio da
legalidade tributária, bem assim prescrutar sobre a invalidade da norma
desde a sua criação.
Assim, embora a parte agravante aponte a existência de violação
à norma infraconstitucional, depreende-se dos autos que acórdão recorrido apreciou a
questão sob o enfoque predominantemente constitucional, não competindo o exame da
pretensão recursal na via do apelo especial pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS
DO JULGAMENTO DO RE N. 1.287.019/DF. TEMA N. 1.093 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE INCABÍVEL EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O recurso especial não
se presta ao exame da correção de eventual aplicação de modulação
de efeitos de precedente vinculante da Suprema Corte feita pelo
Tribunal de origem. 3. Consoante jurisprudência desta Corte, "[n]ão é
possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF
no Tema 1.093 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas
aplicou o precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua
compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo
Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já
que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional.
Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
segue lógica outra: não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de
ofensa ao art. 927 do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal, colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional
(AgInt no AREsp 2.443.233/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). 4.
13/5/2024
17/5/2024
Segundo entendimento deste Sodalício, a existência de óbice
processual impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea
a, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do tema. 5. Agravo interno a que se nega
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

provimento (AgInt no AREsp 2.167.731/RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
14/10/2024
, grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS E FECP. TEMA 1.093 DA
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABE AO STJ EMITIR JUÍZO A
RESPEITO DOS LIMITES DO QUE FOI JULGADO NO PRECEDENTE
EM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA AFERIR SE A CORTE A QUO APLICOU CORRETAMENTE A
PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAQUELE JULGADO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART.
927, I E III, DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. FECP. SÚMULAS N. 280 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia
restou examinada sob a ótica de fundamentos constitucionais, de forma
que é inviável a análise da matéria em sede de especial sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não é
possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF
no Tema 1.093 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas
aplicou o precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua
compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo
Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já
que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional.
Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
segue lógica outra: não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de
ofensa ao art. 927 do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional. A propósito: AgInt no AREsp 1.528.999/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe
16.9.2019; AgInt no AREsp 1.643.657/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt nos Dcl no AREsp
18/12/2020
1.972.416/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
[...] 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
06/06/2022
2.443.233/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
13/5/2024
17/5/2024

TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
QUESTÃO DIRIMIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM COM ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Hipótese em que o Tribunal de origem dirimiu a questão referente à
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

aplicabilidade da LC 190/2022 à luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e de dispositivos da Constituição Federal. 2. Muito
embora tenha sido citado dispositivo infraconstitucional, a matéria foi
dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao
STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar
3. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp
competência do STF.
2.361.146/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
18/12/2023
20/12/2023

2. Da incidência da Súmula 211 do STJ
Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas
legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
7/12/2023
Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que
entende afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do
especial, inarredável a compreensão de que não houve prequestionamento a respeito
de referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da Súmula 211 do STJ. Isso no
mesmo sentido dos precedentes abaixo colacionados:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO
DE
CATALÃO/GO.
SERVIDOR
PÚBLICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada
(arts. 17 e 485, § 3o, do CPC), não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
[...] VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2.169.823/GO,
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023
, DJe de
- grifo nosso).
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
INEXISTÊNCIA. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a
atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos
preceitos legais tidos por violados não são examinados na origem,
mesmo após opostos embargos de declaração. [...] 3. Agravo interno
desprovido (AgInt no REsp 1.942.612/PE, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- grifo
12/6/2023
16/6/2023
nosso).
Em que pese a irresignação da parte recorrente, o exame dos autos revela
que a matéria contida nos artigos apontados como violados, sob o viés pretendido no
recurso especial, não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração.
No caso, da leitura do voto condutor do acórdão recorrido às fls. 206-229, é
forçoso reconhecer que a matéria disciplinada no art. 3° da Lei Complementar 190
/2022 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o viés pretendido. Ausente,
portanto, o requisito do prequestionamento, efetivamente, incide no ponto a Súmula
211 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o precedente que julgou o Recurso Especial repetitivo
n. 1.340.553/R, interrompida a prescrição, in casu, pelo despacho
ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a
redação posterior à vigência da pela LC n. 118/2005), a sua contagem
somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de
esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, referente à automática suspensão do processo.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao afastar a prescrição
intercorrente com o fundamento de que, até o momento em que
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

prolatada a sentença, não houve o transcurso do prazo de seis anos
(um de suspensão e cinco de arquivamento) contados da intimação do
exequente quanto à não localização do devedor ou de bens
penhoráveis, encontra-se em conformidade com citado aresto
vinculante, ensejando a aplicação do óbice de conhecimento estampado
na Súmula 83 do STJ.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de
valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente
violado, mesmo após opostos embargos de declaração.
4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa (AgInt no
AREsp 2.289.147/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
23/9/2024
27/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada
aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a
pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido
quo
opostos Embargos de Declaração para tal fim.
2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se
pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
- grifo nosso).
2/5/2024

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51203384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:29
Código de Controle do Documento: 36ea6185-4cf5-4386-8b1c-3670cbf95453

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.055.303 / DF
Número Registro: 2023/0051938-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07033457220218070018 7033457220218070018
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRENTE : CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
OUTRO NOME : CESAR CONTEINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
AGRAVANTE
: CESAR CONTEINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CALEBE DA ROCHA SILVA - GO034756
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: 788fd2dc-79e1-476d-8c0b-631f402e6717

PROCURADOR : LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: 788fd2dc-79e1-476d-8c0b-631f402e6717